Tribunal: TJSP
Processo: 1005954-39.2016.8.26.0005
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005954-39.2016.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUZINETE SEVERINA DA SILVA, é agravada ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1005954-39.2016.8.26.0005/50000 -Voto no
2
Voto no 37104
Agravo regimental n° 1005954-39.2016 /50000
Agravante: Luzinete Severina da Silva
Agravado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A
Agravo regimental - recurso manifestamente inadmissível -
decisão mantida - agravo regimental improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática
de fls. 361/364 que negou seguimento a recurso de apelação
manifestamente inadmissível, interposto pela ora agravante.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
impugnada anotou que, em razões recursais, a apelante apenas
reproduziu os termos da manifestação de fls. 222/229 e alegações
finais de fls. 328/333, sem, contudo, impugnar especificamente os
fundamentos da r. sentença guerreada, o que lhe competia, nos termos
do art. 1.010 do Código de Processo Civil.
Ou seja, a recorrente busca a apreciação da matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1005954-39.2016.8.26.0005/50000 -Voto no
3
apresentada nos autos, sem impugnar objetivamente o fundamento do
MM. Juízo “a quo” para julgar o pedido inicial, infringindo o disposto
no art. 1.010,II do Código de Processo Civil.
E tais fundamentos não restaram alterados pelas razões do
presente recurso.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a
reforma da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
regimental.
Coutinho de Arruda
Relator